Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-67.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Parte autora que alega ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos a título de reserva de margem consignável em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Parte autora que alega ter assinado apenas contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida com descontos a título de reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário. Ilegalidade não caracterizada. Uso do cartão. Saques realizados a título de empréstimo, como também para compras em estabelecimentos comerciais. Legitimidade dos descontos pela utilização do cartão. Vício de consentimento não caracterizado. Erro não evidenciado. Plena ciência da contratação, a qual foi confirmada pela fruição do plástico. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000273-67.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante APARECIDA
RICARDINA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-67.2017.8.26.0615 - Tanabi -Voto no 38.823 - Cida
2
VOTO No: 38.823
APEL.No: 1000273-67.2017.8.26.0615
COMARCA: Tanabi
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rafael Salomão Spinelli
APTE. : Aparecida Ricardina da Cunha
APDO. : Banco BMG S/A.
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais com
pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Contrato
de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC). Parte autora que alega ter assinado apenas
contrato de empréstimo consignado e se viu surpreendida
com descontos a título de reserva de margem consignável
em
seu
benefício
previdenciário.
Ilegalidade
não
caracterizada. Uso do cartão. Saques realizados a título de
empréstimo,
como
também
para
compras
em
estabelecimentos comerciais. Legitimidade dos descontos
pela utilização do cartão. Vício de consentimento não
caracterizado. Erro não evidenciado. Plena ciência da
contratação, a qual foi confirmada pela fruição do plástico.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da
verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 226/230, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação,
condenando a parte autora a arcar com os ônus da sucumbência, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Irresignada, apela a parte autora buscando a inversão do
julgado.
Recebido, respondido e processado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Em primeiro lugar, pertinente estabelecer que as relações entre
Banco e cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o,
§2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-67.2017.8.26.0615 - Tanabi -Voto no 38.823 - Cida
3
financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no caso em
comento que a parte autora não questiona a contratação de empréstimo consignado.
O que contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignada, com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício.
Embora a parte autora alegue ter contratado simplesmente
empréstimo consignado, e não ter recebido ou solicitado o plástico, nem sido
informada sobre a contratação do cartão de crédito, é incontroverso dos autos que
procedeu não só ao saque do valor disponibilizado (fl. 136/139), por meio do cartão,
como também admite que efetuou compras em estabelecimentos comerciais com o
uso do cartão.
Assim, não socorre a parte autora a alegação de vício no seu
consentimento, de que fora induzida a erro, quando da assinatura deste contrato de
cartão de crédito com reserva de margem (fl. 119).
Se erro, vício ou mesmo fraude tivessem ocorrido, a parte
requerente não teria se utilizado deste crédito, inclusive, realizando compras que não
foram, em momento algum, impugnadas.
Nesse sentido:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
fazer e indenização por danos morais autor que alega ter
solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão
de crédito consignado documentos juntados aos autos que bem
demonstram inexistir contratação com dois dos corréus
sentença de extinção. recurso improvido. Cartão de crédito
consignado. cartão destinado a saques e/ou compras
efetuadas com o seu limite de crédito valor já liberado
integralmente através de TED. situação, contudo, em que o
autor fez uso regular do cartão de crédito para compras no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000273-67.2017.8.26.0615 - Tanabi -Voto no 38.823 - Cida
4
comércio local. desvirtuamento do cartão de crédito não
caracterizado, ainda que seja forma mais onerosa ao devedor.
ação
improcedente
recurso
improvido.
(no
1002368-54.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, rel.
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, j. em
05/02/2019).
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato
bancário
-
Cartão
de
crédito
consignado
-
Pedido
fundamentado na alegação de indevido comprometimento da
reserva de margem consignável e vício de consentimento da
parte autora quanto à natureza do contrato - Med. Prov.
681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite
de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35%
sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5%
ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade -
Vício
de
consentimento
não
verificado
-
Contratação
comprovada com demonstração de que o autor tinha exata
compreensão das condições estabelecidas - Realização de
compras com o cartão de crédito consignado demonstrada -
Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46 do
CDC - Precedentes da Corte - Recurso improvido. (Apelação no
1006843-33.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, rel. Des.
Miguel Petroni, 16a Câmara de Direito Privado, j. em
26/02/2019).
Daí porque sem qualquer prova do ilícito praticado pelo réu,
não há como se anular o contrato celebrado entre as partes e reconhecer a sua
inexigibilidade.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da
parte requerente para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11
do NCPC, observada a gratuidade concedida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica